Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE AUTOMÓVEIS. LESÕES LEVES NA VÍTIMA. DANO MATERIAL. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO DAS GARANTIAS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RESTRIÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O condutor de veículo automotor, ao circular em via pública alcoolizado, ultrapassar o risco potencial do ato para, efetivamente, pôr em risco a ordem pública, poderá ter suspenso, cautelarmente, seu direito de conduzir ou medida similar (art. 294, CTB).

2. Não há que se falar em nulidade da decisão que, embora sucinta, reconhece a falta de evidência da periculosidade do réu, a justificar a manutenção de sua prisão cautelar, mas impõe, dentre outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, a suspensão cautelar de seu direito de conduzir como medida alternativa e adequada a resguardar a tranquilidade social, ante as consequências de sua embriaguez ao volante.

3. Recurso desprovido.